Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-88.2022.8.11.0053
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000044-88.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOZIAS DA SILVA FILHO - CPF: 420.302.001-82 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1000044-88.2022.8.11.0053

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOZIAS DA SILVA FILHO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO DO STJ. INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA NÃO REALIZADA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJE 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

3. Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

4. A cobrança indevida, configura o dano moral indenizável, cujo valor deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1000044-88.2022.8.11.0053

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOZIAS DA SILVA FILHO.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger – MT, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral e material n. 1000044-88.2022.8.11.0053, ajuizada por JOZIAS DA SILVA FILHO, que julgou procedentes
os pedidos, para:
(i)
declarar
inexistentes os débitos discutidos nos autos;
(ii)
condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Condenou
, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 199971799).

Inconformada, a apelante defende em suas razões que, conforme exposto em sede de contestação e fartamente comprovada através da documentação apresentada em fase de instrução, resta evidente que todos os procedimentos dispostos nos art. 129 e seguintes, da Resolução 414/2010, foram fielmente respeitados.

Alega que a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor, constatou procedimento irregular, eis que, existia irregularidade, concernente ao fato de existir desvio de energia, e, por isso registrando consumo a menor, consoante o TOI - Termo de Ocorrência n. 68726621 (id. 199971795), inclusive, devidamente acompanhado por morador da residência, que se recusou a assinar o respectivo TOI, nos termos do art. 129, §1o, I, da resolução 414/2010.

Assevera que não há que se falar em retirada do medidor e envio para perícia técnica, tampouco em notificação ao consumidor para acompanhar esta perícia. Isso porque, nos casos de desvio de energia elétrica, a irregularidade é corrigida no momento da identificação e inspeção realizada pelos técnicos da concessionária de energia elétrica.

Afiança que, uma vez comprovado o recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção, o consumidor recebeu posteriormente a carta ao cliente, informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de interposição de recurso, conforme art. 133, §1o, da Resolução 414/2010.

Mensura que é evidente o equívoco do juízo
a quo
ao julgar a demanda com fundamento de que, a recorrida não respeitou os procedimentos impostos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, que os danos morais sejam reduzidos (id. 199971802).

A parte apelada, por sua vez, ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários recursais, (id. 199971805).

O preparo foi tempestivamente recolhido, (id. 2000117686).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1000044-88.2022.8.11.0053

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOZIAS DA SILVA FILHO.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que JOZIAS DA SILVA FILHO, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral e material em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,

alegando que é usuário dos serviços prestados pela parte requerida, por meio da unidade consumidora n. 6/1032550-4, alegando em síntese, que no dia 22.09.2021 os funcionários da empresa requerida em atividade de inspeção encontraram o medidor do equipamento de energia elétrica da unidade consumidora do requerente com alteração, decorrendo sanção para o autor.

Sustenta que a requerida encontrou o medidor inclinado/irregular, conforme termo de ocorrência e vistoria, comprovando que o procedimento foi registrado por foto (id. 94815287), afirmando não ser necessária a retirada do equipamento para vistoria junto ao INMETRO, por se tratar de irregularidade de fácil visualização. Não bastasse isso, recebeu cobrança no valor de R$ 14.286,62 (quatorze mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) referente a recuperação de consumo compreendido entre 03/2020 a 09/2021, o que não corresponde com a sua real média de consumo.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como, se incluir seus dados em órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugna pela procedência dos pedidos, para o fim de declarar inexistente o débito de consumo não faturado no valor de R$ 14.286,62 (quatorze mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), bem com a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e determinou a inexistência de débito das faturas objeto da lide e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida dos consectários legais.

Inconformada, a apelante busca declarar a regularidade dos débitos em debate, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que o apelo não merece prosperar.

Segundo a Resolução da ANEEL n. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Compulsando detidamente os autos, e como muito bem explanado pelo i. Magistrado de piso, a concessionária recorrente, ao tempo da apresentação da peça contestatória, anexou o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 68726621, de 22.09.2021
,
que subsidiou a cobrança dos valores a título de recuperação de consumo, (id. 199971795).

Ocorre que, é possível extrair a informação de que o mesmo foi assinado por uma pessoa identificada por “Gessé”, ou seja, terceiro estranho a lide e não pelo titular da unidade consumidora – Sr. “Jozias da Silva Filho”, ora apelado.

Ressalta-se que, a apelante afirmou em sua defesa
“
cumpre destacar que a inspeção não foi realizada à revelia do autor, porquanto, no momento da diligência, estava presente ao imóvel seu filho Gessé, porém, não se sabe por qual motivo, se recusou a assinar o Termo de Ocorrência de Inspeção”
.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, e isso inclui o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido, o que não ocorreu no caso em apreço.

Constata-se, assim, que a recorrente não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a notificação prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o,
in verbis
:

“§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

Diante disso, caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

(...)

Contudo, denota-se que a ré não tomou todas as precauções legais para cientificar o autor acerca do procedimento que fora tomado, bem como da cobrança da energia recuperada.

Consoante determinação inserta no artigo 591, § 3.o da Resolução Normativa n.o 1.000/2021 da ANEEL, que assim dispõe: “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.”

Nos termos apresentados pelo autor, o mesmo tomou conhecimento da cobrança no ato do recebimento da fatura de recuperação de consumo, não sendo oportunizado o direito de contestar os valores/métodos, conforme determina a Resolução da ANEEL.

Nesse mesmo sentindo, a concessionária apenas juntou a carta ao cliente (ID 94818291), documento emitido unilateralmente, não demonstrando o efetivo envio e recebimento pelo consumidor.

Ademais, com relação às faturas de recuperação de consumo, havendo irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do art. 248 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

Conforme narrado pela própria requerida, não foi realizada a emissão do laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial, ao argumento de não haver necessidade por se tratar de irregularidade externa. Contudo, a recuperação se deu em razão do isolamento do neutro.

(...)

Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Destaca-se que os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditórios são garantias constitucionalmente asseguradas, as quais incidem nas relações entre particulares, inclusive na relação de consumo, em razão da eficácia diagonal dos direitos e garantias fundamentais.

Todavia, essas exigências não foram integralmente observadas, a requerida não juntou ao feito documentos comprobatórios de que realizou o procedimento de inspeção da irregularidade com a observância de todas as exigências legais.

Ademais, é clarividente que não houve assinatura do consumidor, nem tampouco a comprovação de entrega da notificação com 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica” (art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), maculando o dever de informação, restringindo a ampla defesa e o contraditório, causando a nulidade do procedimento realizado pela requerida.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECRARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença
. (TJ-MT - AC: 10072066420208110002, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO ATO DE INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança.
(TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).” (TJ-MT 10049744720188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022).

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade à parte apelada, não há que falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Como cediço, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, cabendo, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.
[...]”. (TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, publicado no DJE 06/02/2018).

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024